Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-70.2024.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-70.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS - CNPJ: 04.291.537/0001-09 (EMBARGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (EMBARGADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), ILMA SUAVE FERREIRA - CPF: 362.308.041-15 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS - CNPJ: 04.291.537/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000442-70.2024.8.11.0051

EMBARGANTE:

ILMA SUAVE FERREIRA

EMBARGADO:

AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ILMA SUAVE FERREIRA,
contra acórdão desta Câmara (Id. 266905285), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para afastar a indenização por danos morais e, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, determinou que as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade em relação a autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, a embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que “
o v. acórdão afastou a condenação por danos morais sob a justificativa de que a situação configuraria mero dissabor, contudo, resta omissa a decisão ao não se manifestar sobre a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário da parte autora” (sic).

Pontua que
“o acórdão manteve a repetição do indébito de forma simples, ignorando a jurisprudência pacífica do STJ sobre a devolução em dobro quando não houver engano justificável por parte do fornecedor (EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021)” (sic).

Argumenta que
“o acórdão incorreu em erro material ao não considerar que o contrato juntado pela ré em fase de execução não pode ser admitido como prova, pois viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o referido contrato sequer foi submetido à perícia, o que impede sua validação como documento hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes (sic).

Descreve que “
a ausência de comprovação da relação jurídica deve levar à conclusão de que a cobrança foi realizada de forma abusiva e contrária à boa-fé objetiva, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC” (sic).

Aduz que
“o v. acórdão refere-se à ré ora embargada como "ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS", enquanto a designação correta nos autos é "AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS", sendo que tal erro material pode induzir a equívocos na execução da decisão e deve ser corrigido”(sic).

Diante do exposto, requer a parte embargante: a) o saneamento das omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a aplicação do dano moral in re ipsa e da repetição do indébito em dobro; b) O reconhecimento da nulidade da prova apresentada extemporaneamente pela parte ré na fase de execução; c) A correção do erro material identificado; d) Caso as omissões e contradições apontadas não sejam sanadas, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado, nos termos da jurisprudência do STJ (Id. 268286271.

O embargado não ofertou manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ILMA SUAVE FERREIRA,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à contribuição ABCB, não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor” (sic).

Para tanto, a embargante alega omissões no julgado, nos seguintes pontos: a) o saneamento das omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a aplicação do dano moral i
n re ipsa
e da repetição do indébito em dobro; b) O reconhecimento da nulidade da prova apresentada extemporaneamente pela parte ré na fase de execução; c) A correção do erro material identificado.

Forte nesses argumentos, não sendo sanadas as omissões e contradições apontadas, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado, nos termos da jurisprudência do STJ.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025